Tribunal: TJMT
Processo: 1014870-49.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014870-49.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALICE FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 332.383.401-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PRÁTICA DE ATO QUE DEPENDE DE INFORMAÇÃO QUE SOMENTE PODE SER FORNECIDA PELA ASSISTIDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 186, §2o, DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR OBRIGAÇÃO SATISFEITA ANULADA. RECURSO
PROVIDO.

Tratando-se de ato processual que depende de providência ou informação que somente a assistida pode realizar ou prestar, impõe-se determinar a sua
intimação pessoal
para a prática do ato, tendo em vista a notória dificuldade de comunicação da Defensoria Pública com seus patrocinados, nos termos do disposto no art. 186, §2o, do CPC, razão pela qual, a anulação da sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, por considerar satisfeita a obrigação, é medida que se impõe.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014870-49.2020.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol D`Oeste/MT

Recorrente(s):

Alice Freitas de Oliveira

Recorrido(s):

Mato Grosso Governo do Estado

Município de Mirassol D'oeste

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“1 – Ante o exposto,

este Juízo
EXTINGUE o processo, sem a resolução do mérito,
com fundamento analógico nos artigos 924, II e 925 do CPC”.

A Reclamante, ora Recorrente, requer a anulação da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 924, II e 925 do CPC, sob o fundamento de que fora prolatada após o pedido de intimação pessoal da autora. Sustenta que a fundamentação utilizada na sentença fere o disposto no artigo 186, §2o do CPC, isso porque tal dispositivo dispõe que o Juiz determinará a intimação da parte quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizado ou prestado.

Argumenta que as informações a respeito da necessidade de medicamento para a continuidade do tratamento médico só podem ser prestadas pela Recorrente e não poderiam se prestadas por outras pessoas ou presumidas pela Defensoria Pública, o que se enquadra no disposto no artigo 186, §2o do CPC.

O Município de Mirassol D ́Oeste pugna pela manutenção da sentença recorrida, conforme contrarrazões juntadas no ID

174724142 – datado de 26/06/2023.

O Promotor de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer lançado no ID

178411187 – datado de 10/08/2023.

No presente caso, a Recorrente, patrocinada pela Defensoria Pública, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência em face dos recorridos, visando o fornecimento do medicamento MESACOL MMX cp 1,2 gr,. 02 comprimidos ao dia, de forma contínua, por tempo indeterminado.

Em 25/02/2022, o Juiz “a quo”, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

Posto isso,
DEFIRO
a liminar, para cominar ao requerido
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
a obrigação de fazer consistente em providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, os medicamentos MESACOL MMX cp 1,2gr (02 comprimidos ao dia), enquanto perdurar o tratamento consoante prescrição médica, até posterior deliberação deste juízo, sob pena de bloqueio online dos valores necessários a efetivação da presente ordem (art. 297, do NCPC).

Em razão do descumprimento da liminar, fora determinado a realização de bloqueio de valores. Os alvarás foram expedidos e houve a entrega do medicamento, conforme nota fiscal juntada nos autos.

Em 02/09/2022 fora prolatada a sentença a qual julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência deferida nos autos.

Em 24/04/2023 fora expedido despacho intimando a Recorrente para, querendo, no prazo de 05 dias, manifestar o que entende de direito.

Em 09/05/2023 a Defensoria Pública requereu “
a intimação pessoal da autora para que informe se possui interesse no seguimento da demanda, devendo esclarecer se ainda possui medicamento suficiente para o seu tratamento ou se, por ventura, o fármaco se encontra em vésperas do seu término”

Após, fora prolatada a sentença extintiva, ora recorrida.

Pois bem. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que declarou satisfeita a dívida e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifico que a Defensoria Pública, na petição inicial, pugnou pela intimação pessoal da autora para a prática de todos os atos processuais, com fulcro no art. 186, §2o, do CPC.

Observo também que, na fase de cumprimento de sentença, após ser intimada para manifestar o que entende de direito, a Defensoria Pública pugnou pela intimação pessoal da autora para que informe se ainda possui medicamento suficiente para o seu tratamento ou se, por ventura, o fármaco se encontra em vésperas do seu término.

A sentença ora recorrida considerou que não há necessidade de intimação pessoal da Recorrente, sob o seguinte fundamento:

“Reputa-se despicienda a intimação pessoal da parte autora, uma vez que, cabe ao próprio interessado, caso queira, adotar as providências necessárias caso haja o descumprimento de obrigação estabelecida por pronunciamento judicial.

De outro lado, é dever do assistido manter seus dados pessoais atualizados junto à Defensoria Pública, a fim de que o próprio órgão de defesa possa manter contato para obtenção de informações, não havendo justificativa para intervenção do Judiciário”.

Contudo, são notórias as dificuldades estruturais e orçamentárias enfrentadas pelas Defensorias Públicas para adequada prestação de serviços aos assistidos. O entendimento jurisprudencial é no sentido que a Defensoria Pública não goza da mesma disponibilidade dos advogados particulares, atuando, na maioria das vezes, sem muita proximidade de seus assistidos, o que justifica a intimação pessoal da parte, a fim de se garantir o direito fundamental de acesso à justiça.

Por sua vez, o CPC/15, em seu artigo 186, §2o, dispõe sobre a possibilidade de o juiz determinar a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública para providência ou informação necessária,
in verbis:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 2o A requerimento da Defensoria Pública,
o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada
.

Desta forma, tratando-se de ato processual que depende de providência ou informação que somente a assistida pode realizar ou prestar, entendo que é caso de aplicação do teor do art. 186, §2o, do CPC, razão pela qual,

a anulação da sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA A PRÁTICA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – RECLAMANTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 186, § 2o, DO CPC - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10023747920208110004, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CABIMENTO. ART. 186, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
Hipótese em que a Defensoria Pública requereu a intimação pessoal da parte exequente para que diga sobre seu interesse no prosseguimento do feito, com fulcro no § 2o do art. 186, do Código de Processo Civil, diligência não atendida adequadamente pelo Juízo de origem.Precedentes TJRS.Agravo de instrumento provido.

(TJ-RS - AI: 51713704920238217000 GRAVATAÍ, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 16/06/2023, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA INSTITUCIONAL (ART. 186, § 2o, CPC). INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DO AUTOS À ORIGEM. 1
. Colhe-se dos autos que a Defensoria Pública do Estado do Ceará patrocina os interesses da parte exequente, ora apelante, e que o Cumprimento de Sentença, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sobral, foi extinto sem resolução do mérito, ante o não fornecimento do endereço da parte executada, sem, contudo, se observar o pleito da Defesoria Pública de intimação pessoal da exequente para assim fazê-lo. 2. É cediço que por força de lei, a Defensoria deve ser intimada pessoalmente dos atos processuais. Todavia, com arrimo no parágrafo 2o do art. 186 do CPC, determinadas atividades processuais que dependem de informação ou da conduta pessoal da parte assistida não podem ser praticadas isoladamente pelo defensor público, sendo faculdade desse órgão avaliar a necessidade de realização da intimação pessoal do assistido, não podendo, o magistrado, recusar o pedido, sob pena de não atender ao escopo da norma, que é o de facilitar o acesso à justiça aos hipossuficientes. 3. Ressalte-se que, na hipótese em comento, na qual a conduta precisa ser praticada por ato pessoal da assistida (fornecimento do endereço da parte executada), é imprescindível a intimação da própria parte, não sendo suficiente a remessa dos autos à Defensoria Pública. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação para dar-lhe provimento, anulando a sentença vergastada e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, data e hora da assinatura digital. JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA Desembargadora Presidente e Relatora

(TJ-CE - AC: 00342704620108060167 Sobral, Relator: JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 07/06/2023, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO PRESSUPONDO QUITAÇÃO - REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO POR NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PREVISÃO DO ART. 186, § 2o, DO CPC/15 - APLICAÇÃO - ERROR IN JUDICANDO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. -
São notórias as dificuldades estruturais e orçamentárias enfrentadas pelas Defensorias Públicas para adequada prestação de serviços aos assistidos. O raciocínio não é diferente quando se está diante dos Núcleos de Assistência Judiciária, tanto que às referidas instituições também foi concedido o benefício dos prazos em dobro (art. 186, § 3o, do CPC/15)- Por interpretação sistemática do ordenamento jurídico, cabível que o benefício da intimação pessoal previsto no § 2o do art. 186, do CPC/15, também seja conferido aos procuradores dos referidos Núcleos de Assistência Judiciária, haja vista que tais instituições enfrentam deficiências semelhantes às das Defensorias e prestam serviços de mesma natureza. Precedente do STJ ( RMS n. 64.894/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 9/8/2021) - Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10000220343339001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. TENTATIVAS DE CONTATO INEXITOSAS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 186, § 2o, DO CPC.A DEFENSORIA PÚBLICA COMPROVOU NÃO TER OBTIDO ÊXITO EM CONTATAR O ASSISTIDO/EXEQUENTE PARA QUE QUE ELE REGULARIZASSE SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E SE MANIFESTASSE ACERCA DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NESSE CONTEXTO, JUSTIFICA-SE O PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL, QUE DEVE SER DEFERIDO COMO AUTORIZA O ART. 186, § 2o, DO CPC.RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - AI: 52115954820228217000 GRAVATAÍ, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 21/10/2022, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 186, § 2o, DO CPC. ATO PROCESSUAL QUE DEPENDE DA MANIFESTAÇÃO DA PRÓPRIA PARTE. CABIMENTO. 1.
A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada ( CPC, art. 186, § 2o). 2. Cuidando-se de ato processual que dependente de providência ou informação que somente a própria parte pode realizar ou prestar, como ocorre na hipótese de intimação para que ela diga se possui meios técnicos de realizar audiência por meio de videoconferência e, se o caso, forneça os contatos necessários para efetivação do procedimento, é cabível sua intimação pessoal posto que assistida pela Defensoria Pública, a qual não detém estrutura física ou institucional para tanto nem obteve êxito em contatá-la pelos meios ordinariamente previstos. 3. Agravo de instrumento provido.

(TJ-DF 07278103920208070000 DF 0727810-39.2020.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 16/09/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 01/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença e determino o regular prosseguimento do feito, procedendo-se à intimação pessoal da Autora na forma requerida pela Defensoria Pública.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023